Tribunal: TJSP
Processo: 0063021-84.2005.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – ISS dos exercícios de 1995 a 2004 e TFF/TFLI/TLIF/TFILF dos exercícios de 2003 e 2004 – Reconhecimento da prescrição direta dos débitos datados de 1995 a 2000 – Cabimento – Improcedência liminar do pedido, nos termos dos artigos 332, §1o e 487, II, ambos do CPC – Débitos datados de 2001 a 2004 – Afastamento da prescrição intercorrente, diante da aplicação

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – ISS dos exercícios de 1995 a 2004 e TFF/TFLI/TLIF/TFILF dos exercícios de 2003 e 2004 – Reconhecimento da prescrição direta dos débitos datados de 1995 a 2000 – Cabimento – Improcedência liminar do pedido, nos termos dos artigos 332, §1o e 487, II, ambos do CPC – Débitos datados de 2001 a 2004 – Afastamento da prescrição intercorrente, diante da aplicação da Súmula no 106 do E. STJ – Demora da Serventia na prolação do despacho ordenatório de citação – Prosseguimento da ação executiva somente quanto aos débitos datados de 2001 a 2004 – Recurso da Municipalidade parcialmente provido, nos termos do acórdão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000838188
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0063021-84.2005.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, é apelado CARLOS ALBERTO
SILVA CHENDI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente) e MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0063021-84.2005.8.26.0224 -Voto no 7997
2
Apelação Cível no 0063021-84.2005.8.26.0224.
Apelante: Municipalidade de Guarulhos.
Apelado: Carlos Alberto Silva Chendi.
Comarca: Guarulhos.
Juiz de origem: Rafael Tocantins Maltez.
VOTO No 7997
APELAÇÃO CÍVEL Execução Fiscal ISS dos exercícios
de 1995 a 2004 e TFF/TFLI/TLIF/TFILF dos exercícios de
2003 e 2004 Reconhecimento da prescrição direta dos
débitos datados de 1995 a 2000
Cabimento

Improcedência liminar do pedido, nos termos dos artigos
332, §1o e 487, II, ambos do CPC Débitos datados de 2001
a 2004 Afastamento da prescrição intercorrente, diante da
aplicação da Súmula no 106 do E. STJ
Demora da
Serventia na prolação do despacho ordenatório de citação
Prosseguimento da ação executiva somente quanto aos
débitos datados de 2001 a 2004
Recurso da
Municipalidade parcialmente provido, nos termos do
acórdão.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto
pelo Município de Guarulhos, nos autos da Execução Fiscal por ele ajuizada
contra Carlos Alberto Silva Chendi, em face da r. sentença de fls. 15, que
declarou a prescrição intercorrente dos débitos nela discutidos, julgando
extinta a ação executiva, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC; do art. 174
do CTN e do art. 40, §4o, da LEF.
Alega, o Município apelante, que deve ser
afastada a prescrição intercorrente, vez que à Serventia compete o impulso
oficial do processo e eventual demora na citação do executado enseja a
aplicação da Súmula no 106 do STJ. Defende que o reconhecimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0063021-84.2005.8.26.0224 -Voto no 7997
3
prescrição intercorrente somente pode se dar após sua expressa manifestação,
o que não ocorreu, em ofensa ao quanto determinado pelo art. 40 da LEF.
Requer, ao final, o integral provimento do apelo, com o prosseguimento da
ação executiva.
O
recurso
tempestivo
foi
recebido
e
regularmente processado, sem apresentação de contrarrazões.
É O RELATÓRIO.
Depreende-se dos autos que o Município de
Guarulhos promoveu, em 27/12/2005 (fls. 02-verso), Execução Fiscal em face
de Carlos Alberto Silva Chendi, visando à cobrança de créditos tributários
relativos a ISS dos exercícios de 1995 a 2004 e TFF/TFLI/TLIF/TFILF dos
exercícios de 2003 e 2004, conforme CDA ́s de fls. 03/06, tendo, o despacho
ordenatório da citação sido proferido em 14/07/2006.
Frustrada a tentativa de citação do executado,
a Municipalidade requereu o arquivamento do feito, nos termos do art. 40 da
LEF, requerimento que foi deferido em 14/05/2007. Decorrido o prazo de
suspensão do feito, sem manifestação da exequente, a Serventia procedeu ao
arquivamento dos autos, nos termos do art. 40, §2o, do CPC. Após, o D. Juízo
a quo, em 04/04/2019, prolatou a r. sentença de fls. 15, extintiva do feito, pelo
reconhecimento da prescrição intercorrente dos débitos exequendos.
Contra esse r. decisum, insurgiu-se a
Municipalidade de Guarulhos, por meio do recurso que se passa a analisar.
Pois bem.
Tendo em vista que o prazo prescricional da
ação de cobrança, fixado em 5 (cinco) anos pelo art. 174, caput, do Código
Tributário Nacional, inicia-se, no que se refere ao ISS e às Taxas, no dia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0063021-84.2005.8.26.0224 -Voto no 7997
4
seguinte à data estipulada para o vencimento das exações, são considerados, in
concreto, como termos iniciais dos lapsos prescricionais os dias 30/05/1995;
30/06/1995; 30/05/1996; 30/06/1996; 13/05/1997; 13/06/1997; 15/05/1998;
15/06/1998; 13/05/1999; 14/06/1999; 28/07/2000; 28/08/2000; 21/05/2001;
21/06/2001; 15/03/2002; 15/07/2002; 17/07/2003; 18/08/2003; 17/09/2003;
17/10/2003; 25/06/2004; 18/08/2004; 17/11/2004 e 17/12/2004 (conforme
CDA ́s de fls. 03/06).
Tais datas marcam os momentos em que os
créditos tributários passaram a ser exigíveis em sua totalidade, surgindo,
portanto, para a Municipalidade, o direito de executá-los a partir do dia
seguinte a elas, iniciando-se então os prazos prescricionais, por aplicação do
princípio da actio nata.
Assentadas tais premissas, cumpre reconhecer
que os débitos datados de 1995 a 2000 já se encontravam prescritos quando do
ajuizamento da ação, em 27/12/2005. Isso porque seus prazos prescricionais
quinquenais já haviam se exaurido, respectivamente, em 31/05/2000;
01/07/2000; 31/05/2001; 01/07/2001; 14/05/2002; 14/06/2002; 16/05/2003;
16/06/2003; 14/05/2004; 15/06/2004; 29/07/2005 e em 29/08/2005.
Em relação a tais créditos exequendos, pois, a
extinção da demanda executiva fica mantida, a teor dos artigos 332, §1o e 487,
inciso II, ambos do CPC, com a improcedência liminar do pedido.
Isso porque, em consonância ao que reza o
art. 487, parágrafo único, do NCPC (“Ressalvada a hipótese do §1o do art.
332, a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja
dada às partes oportunidade de manifestar-se.”), o tema aqui discutido se
enquadra na apontada hipótese excepcional e, portanto, desnecessária a oitiva
da parte contrária quando do reconhecimento, de ofício, da prescrição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0063021-84.2005.8.26.0224 -Voto no 7997
5
Assim explicitou o jurista Cassio Scarpinella
Bueno, in “Novo Código de Processo Civil Anotado”, ao comentar referido
dispositivo, in verbis:
“O parágrafo único trata da hipótese de a
prescrição ou a decadência - que podem ser
pronunciadas de ofício, no que é expresso o
inciso II do art. 487 - conduzir à 'improcedência
liminar do pedido' (art. 332, §1o). Ressalvado
este caso - que acaba excepcionando, em última
análise, também o art. 9o -, o proferimento da
sentença com este fundamento depende da prévia
oportunidade de as partes manifestarem-se a
respeito.”
Incide, diante desse panorama, a Súmula no
409 do E. Superior Tribunal de Justiça, de acordo com a qual:
“Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes
da propositura da ação pode ser decretada de
ofício (art. 219, §5o, do CPC)”.
Acresça-se a tais fundamentos que deve ser
priorizada a aplicação do princípio da celeridade processual em detrimento do
princípio da não surpresa, corolário do princípio do contraditório, a fim de se
atingir a finalidade maior da Lei, qual seja, a prestação jurisdicional efetiva e
adequada em tempo razoável.
Nesse sentido, este E. Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo já se manifestou, in verbis:
“Execução fiscal. IPTU. Exercício 2001. A
sentença extinguiu a execução fiscal em virtude
da ocorrência da prescrição intercorrente.
Pretensão
à
reforma
-
Impossibilidade. Ocorrência da prescrição quinquenal. Ajuizamento extemporâneo. Manutenção da
sentença extintiva, mas por outro fundamento.
Nega-se provimento ao recurso.”
(Apelação no 0506544-65.2006.8.26.0606, j. em
28.09.2017).
No que se refere aos débitos datados de 2001
a 2004, embora a ação executiva tenha sido ajuizada dentro dos prazos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0063021-84.2005.8.26.0224 -Voto no 7997
6
prescricionais, cumpre ressaltar que o despacho ordenatório de citação do
executado somente foi proferido em 14/07/2006, ou seja, quase sete meses
após o ajuizamento da demanda, razão pela qual é o caso de se aplicar a
Súmula no 106 do STJ, diante da desídia da Serventia para com a causa, que
não pode ser imputada à Municipalidade, devendo, portanto, quanto a referidos
débitos, a ação prosseguir em seus ulteriores termos.
Para remessa à E. Instância Superior,
consideram-se prequestionados todos os artigos legais e constitucionais
mencionados, com a ressalva de que o v. Acórdão não se faz obrigado a
discursar sobre todos os dispositivos de lei reportados.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso da Municipalidade, nos termos do acórdão.
Silvana M. Mollo
Relatora